Tribunal: TRF3
Processo: 5005477-03.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1164/1327)

5005477-03.2022.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005477-03.2022.4.03.6183

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDIVALDO MUNIZ DE MELO

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS - SP268187-A

Ementa

EMENTA:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO JUDICIAL. RECURSO ADMITIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS em face do acórdão que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia sustenta omissão quanto à aplicação das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 136/2025 relativamente aos critérios de correção monetária e juros de mora mandados aplicar no julgado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o novo regime constitucional instituído pela Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante à atualização monetária e aos juros de mora incidentes sobre o débito judicial.

A Emenda Constitucional no 136/2025 alterou o art. 3o da EC no 113/2021, restringindo sua aplicação a precatórios e RPVs e suprimindo a regra da SELIC para condenações da Fazenda Pública Federal. Não deitou expressa disciplina sobre os adendos a aplicar em decorrência de condenação judicial da Fazenda Pública antes da expedição das requisições judiciais de pagamento.

Mas é possível depreender que o constituinte reformador quis atenuar os impactos do índice anterior (SELIC) nos débitos da Fazenda Pública, desde quando constituídos.

III. Razões de decidir

6. Reconhece-se, assim, omissão no julgado quanto à necessidade de observância do regramento estabelecido pela Emenda Constitucional no 136/2025, no que diz respeito aos critérios de atualização dos débitos judiciais.

7. Configurada a omissão, impõe-se a integração do julgado para explicitar que, a partir de 09/09/2025, data da promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, a correção do débito judicial será calculada pelo IPCA acrescido de juros de mora de 2% ao ano ou pela taxa SELIC, adotando-se, entre os dois critérios, o menor índice.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração admitidos e providos.

Tese de julgamento: "A partir da promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, a atualização dos débitos judiciais deve observar o critério nela previsto, adotando-se o menor índice entre IPCA acrescido de juros de 2% ao ano e a taxa SELIC".

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Emenda Constitucional no 136/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005477-03.2022.4.03.6183

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS - SP268187-A

APELADO: EDIVALDO MUNIZ DE MELO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra o acórdão proferido por esta Nona Turma, o qual deu parcial provimento à sua apelação.

Sustenta a autarquia embargante a existência de vício no julgado, ao argumento de que não teriam sido observadas as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 136/2025 quanto aos critérios de correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre as prestações vencidas do benefício.

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, daí por que deles se conhece.

Embargos de declaração constituem recurso voltado ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, nos termos do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A Emenda Constitucional no 136/2025 alterou o art. 3o da EC no 113/2021, restringindo sua aplicação a precatórios e RPVs e suprimindo a regra da SELIC para condenações da Fazenda Pública Federal. Não deitou expressa disciplina sobre os adendos a aplicar em decorrência de condenação judicial da Fazenda Pública antes da expedição das requisições judiciais de pagamento.

Mas é possível depreender que o constituinte reformador quis atenuar os impactos do índice anterior (SELIC) nos débitos da Fazenda Pública, desde quando constituídos

A decisão recorrida, proferida depois da promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, de fato deixou de observar o novo regramento por ela estabelecido.

Supre-se, portanto, a omissão percebida, para fazer constar do julgado que a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 136, em 09/09/2025, a correção do débito judicial aqui formado será calculada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mais juros de mora de 2% ao ano ou pela SELIC, dos dois índices o menor.

Por derradeiro, sublinhe-se que, conquanto o INSS não tenha suscitado a questão em sede de recurso de apelação, não há falar, na espécie, em ocorrência de preclusão.

Com efeito, acréscimos legais introvertem matéria de ordem pública. Podem ser examinados pelas instâncias ordinárias mesmo de ofício. Tais encargos incidem diretamente sobre o objeto da condenação judicial, não se condicionando à existência de pedido específico formulado na instância de origem, tampouco à interposição de recurso voluntário acerca da matéria. Trata-se, pois, de matéria cognoscível de ofício, sobretudo nas hipóteses em que a sentença reconhece a incidência de correção monetária e juros moratórios, mas não estabelece de modo expresso os critérios ou a forma de aplicação dessas obrigações acessórias no caso concreto (STJ, REsp 1853369 / CE, 2a Turma, Min. Rel. Herman Benjamin, j. 5.3.20; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1363193 / RS, 1a Turma, Min. Rel. Gurgel de Faria, j. 8.10.19).

Diante do exposto, dou provimento a estes embargos de declaração, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO JUDICIAL. RECURSO ADMITIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS em face do acórdão que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia sustenta omissão quanto à aplicação das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 136/2025 relativamente aos critérios de correção monetária e juros de mora mandados aplicar no julgado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o novo regime constitucional instituído pela Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante à atualização monetária e aos juros de mora incidentes sobre o débito judicial.

A Emenda Constitucional no 136/2025 alterou o art. 3o da EC no 113/2021, restringindo sua aplicação a precatórios e RPVs e suprimindo a regra da SELIC para condenações da Fazenda Pública Federal. Não deitou expressa disciplina sobre os adendos a aplicar em decorrência de condenação judicial da Fazenda Pública antes da expedição das requisições judiciais de pagamento.

Mas é possível depreender que o constituinte reformador quis atenuar os impactos do índice anterior (SELIC) nos débitos da Fazenda Pública, desde quando constituídos.

III. Razões de decidir

6. Reconhece-se, assim, omissão no julgado quanto à necessidade de observância do regramento estabelecido pela Emenda Constitucional no 136/2025, no que diz respeito aos critérios de atualização dos débitos judiciais.

7. Configurada a omissão, impõe-se a integração do julgado para explicitar que, a partir de 09/09/2025, data da promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, a correção do débito judicial será calculada pelo IPCA acrescido de juros de mora de 2% ao ano ou pela taxa SELIC, adotando-se, entre os dois critérios, o menor índice.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração admitidos e providos.

Tese de julgamento: "A partir da promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, a atualização dos débitos judiciais deve observar o critério nela previsto, adotando-se o menor índice entre IPCA acrescido de juros de 2% ao ano e a taxa SELIC".

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Emenda Constitucional no 136/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão